Tribunal: TJDFT
Processo: 0737014-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de infiltrações e obras inacabadas em unidade autônoma de edifício residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade do condomínio por danos estruturais e morais, alegadamente causados por obras mal executadas e infiltrações em unidade autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões são via inadequada para requerer a intimação do autor para atualizar endereço, pois são somente meio de defesa em relação à pretensão recursal da parte contrária.
4. A juntada de laudo médico somente em sede recursal configura inovação vedada, nos termos dos arts. 435 e 1.014 do CPC. 5. A prova técnica apresentada pelo autor possui caráter predominantemente visual, sem aprofundamento necessário para comprovar falhas estruturais atribuíveis ao condomínio. 6. A perícia judicial realizada em produção antecipada de provas concluiu que os danos decorreram da demora do proprietário em permitir o acesso ao imóvel para realização dos reparos. 7. A petição inicial apresenta alegações genéricas, sem comprovação suficiente do nexo de causalidade entre os danos e a conduta do condomínio.
8. A verificação judicial constatou infiltrações, danos nas pinturas e a necessidade de montagem de mobiliário, cujos ressarcimentos já foram autorizados em assembleia condominial.
9. Ausente comprovação de responsabilidade do condomínio pelos danos alegados, mostra-se inviável a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I, 435, 1.014.